Tribunal: TJBA
Processo: 8002311-88.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002311-88.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA

Advogado(s)
:
SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO, ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS

APELADO: JOAO RIBEIRO FILHO

Advogado(s)
:
MARIANA RIBEIRO SANTOS, ANNA VICTORIA PEREIRA PAIXAO DE BRITO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM ANIMUS DOMINI. NOTIFICAÇÃO UNILATERAL EM JORNAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo autor, visando à declaração de domínio de imóvel urbano situado em Juazeiro-BA, com área de 12.150m2.

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Juazeiro julgou procedente o pedido, reconhecendo o domínio do autor, com fulcro no art. 1.238, caput, do Código Civil.

A Diocese de Juazeiro interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, que a posse do recorrido seria precária e que o prazo aquisitivo teria sido interrompido por notificações realizadas em 2002 e 2003, além de apontar ausência de legitimidade dos vendedores do imóvel.

O Juízo de origem rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença. O recurso de apelação foi mantido em trâmite.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.

Há três questões em discussão: (i) saber se a posse exercida pelo autor tem natureza precária; (ii) saber se houve interrupção do prazo aquisitivo por notificações publicadas em jornal; e (iii) saber se estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A usucapião extraordinária exige a posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini, por prazo de 15 anos, reduzido para 10 em caso de moradia habitual ou realização de atividades produtivas (art. 1.238, caput e parágrafo único, do Código Civil).

7.

Restou demonstrado nos autos que o autor ocupa o imóvel desde 1992, residindo no local e promovendo benfeitorias e cultivos, conforme prova testemunhal.

8.

A alegação de posse precária foi afastada, uma vez que a modalidade de usucapião extraordinária prescinde de justo título e boa-fé, sendo suficiente a posse com ânimo de dono.

9.

As publicações em jornal realizadas pela Diocese de Juazeiro não configuram oposição judicial idônea para interromper o prazo de aquisição, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que exige medidas efetivas, como o ajuizamento de ação reivindicatória ou possessória.

10.

A função social da propriedade (CF, art. 5º, XXIII; CC, art. 1.228, § 1º) corrobora a proteção à posse exercida de modo produtivo e com moradia habitual, nos termos do caso concreto.

11.

Jurisprudência citada: “A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva” (STJ - REsp 1584447/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Apelação Cível conhecida e desprovida, para manter a sentença que declarou o domínio do autor sobre o imóvel usucapido.

Tese de julgamento: A posse exercida com animus domini, moradia habitual e atividades produtivas por mais de 10 anos é suficiente para caracterizar a usucapião extraordinária, sendo inapta à interrupção do prazo aquisitivo a oposição unilateral manifestada por meio de publicações em jornal, sem a adoção de medidas judiciais eficazes.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso XXIII;

Código Civil, arts. 1.228, § 1º; 1.238, caput e parágrafo único;

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 1.009 e seguintes; 202, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1584447/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.8002311-88.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro (BA), apelante DIOCESE DE JUAZEIRO e apelado JOÃO RIBEIRO FILHO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .